Tribunal: TJDFT
Processo: 0747152-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO RECEBIDO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. VALOR INTEGRAL (12/12). RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para efetuar o pagamento da diferença de décimo terceiro suprimido, referente a janeiro de 2015. Em recurso inominado, o Distrito Federal arguiu preliminar de prescrição, no mérito alega que o pagamento deveria ser proporcional, inexistindo erro.

2. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. A prescrição passou a correr a partir de janeiro/2016, porque nos termos do art. 93, § 1o, da Lei Complementar 840/2011, consta que no mês de dezembro o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Consta, ainda, no § 2o que o Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo podem alterar a data de pagamento do décimo terceiro salário, desde que ele seja efetivado até o dia vinte de dezembro de cada ano. Assim, era devido que a parte autora aguardasse até dezembro/2015, para saber se iria receber o não a diferença devida. PRELIMINAR REJEITADA.

3. O 13o salário é direito constitucional do trabalhador, previsto no art. 7o, inciso VIII da Constituição Federal, sendo também assegurado aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3o, do mencionado diploma. O valor será a remuneração integral ou ao valor da aposentadoria.

3. A Lei que regulamenta o décimo terceiro salário é a de no 4.090/1962, a qual foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. No § 1o do art. 1o é previsto que a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano corresponde, ou seja, no mesmo exercício.

4. O Distrito Federal, em razão da sua autonomia política e administrativa, faz o pagamento do décimo terceiro salário aos seus servidores no mês de aniversário de cada um. Embora não exista vedação legal ao pagamento da gratificação natalina dessa forma, seu valor deve corresponder à real remuneração devida no mês de dezembro do respectivo ano, sob pena de violação aos princípios constitucionais que consagram a isonomia e a irredutibilidade de vencimentos (Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, inciso XV).

5. Verifica-se que o art. 92 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Lei Complementar no 840/11) está em consonância com a mencionada Lei no 4.090/1962, gerando dúvidas apenas o art. 93, I, que informa que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor efetivo. Assim, se o servidor fizer aniversário em janeiro, por exemplo, o Distrito Federal deverá efetuar pagamento com base na projeção dos doze meses seguintes e não com base nos doze meses do exercício anterior, porque afrontará a Constituição e a Lei no 4.090/62.

6. Com base nessas considerações, não prosperam as alegações do Distrito Federal. A autora tem direito ao 13o salário de 2015, de forma integral, porque restou caracterizado nos autos que ela trabalhou durante todo esse ano. Tanto é que o 13o salário, referente ao ano de 2014, a qual ela deveria ter recebido em dezembro de 2014, conforme determina a Lei, foi pago de forma proporcional em março de 2015. A sentença não merece qualquer reforma.

7. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida-autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.